Tribunal: TJSP
Processo: 1010886-76.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
r Municipal no 265/2005 - Sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito, condenando a Municipalidade ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal – Irresignação do réu – VOTO DO RELATOR SORTEADO – Reconheceu o direito à percepção do adicional, porém apenas a partir da data de realização do laudo pericial, dando parcial provimento ao apelo do requerido – DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL - Em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que constatados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo - Precedente do C. STJ em sede de Procedimento de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – Inteligência do artigo 14 da Lei Federal n° 10.259/2001 – Inaplicabilidade de tal tese em casos que não tramitam perante o Juizado Especial Federal - Peculiaridade dos autos em que a própria prova técnica concluiu pela existência de condições insalubres de trabalho em período anterior – Inocorrência de eficácia retroativa do laudo pericial – Sentença mantida. Recurso do Município desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010886-76.2021.8.26.0302; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 31/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

31/01/2025

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (JAÚ) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO (20%) – FONOAUDIÓLOGA – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública municipal (fonoaudióloga), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade - Possibilidade – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 265/2005 - Sentença de primeiro grau que julgou

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (JAÚ) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO (20%) – FONOAUDIÓLOGA – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública municipal (fonoaudióloga), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade - Possibilidade – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 265/2005 - Sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito, condenando a Municipalidade ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal – Irresignação do réu – VOTO DO RELATOR SORTEADO – Reconheceu o direito à percepção do adicional, porém apenas a partir da data de realização do laudo pericial, dando parcial provimento ao apelo do requerido – DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL - Em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que constatados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo - Precedente do C. STJ em sede de Procedimento de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – Inteligência do artigo 14 da Lei Federal n° 10.259/2001 – Inaplicabilidade de tal tese em casos que não tramitam perante o Juizado Especial Federal - Peculiaridade dos autos em que a própria prova técnica concluiu pela existência de condições insalubres de trabalho em período anterior – Inocorrência de eficácia retroativa do laudo pericial – Sentença mantida. Recurso do Município desprovido.